Tribunal: TJMT
Processo: 1003128-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003128-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Transporte Terrestre]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (AGRAVANTE), Fabio Calmon (AGRAVADO), AGER - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO - APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM - PERDA DE OBJETO.

Uma vez apreciado pelo juízo de origem o pedido de tutela de urgência, perdeu objeto o presente agravo de instrumento. Inteligência do art. 1.018, §1o, do CPC.

Agravo prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VIACAO XAVANTE LTDA
contra a decisão proferida em sede de plantão judicial, que, nos autos do Mandado de Segurança n° 1009553-84.2019.8.11.0041, impetrado contra ato do
PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER, SR. FÁBIO CALMON
(
sic
), deixou de apreciar os pedidos constantes do
mandamus
por entender que não se tratava de hipótese de urgência.

Irresignado, o agravante almejava a análise do pedido liminar.

Posteriormente, o apelante requereu a DESISTENCIA do presente recurso, 13/03/2020 foi analisada a decisão impugnada pelo juízo de origem. (ID Num.6922856)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

A reconsideração ou simples revogação da decisão recorrida esvazia o objeto do agravo de instrumento, como dispõe o CPC/15:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1
o
Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento

(...)

No caso, o recurso perdeu o seu objeto, conforme se extrai do andamento do feito no primeiro grau.

Com efeito, após a interposição do presente recurso, o Juízo de origem apreciou o pedido de tutela de urgência,
in verbis
:

“Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
VIAÇÃO XAVANTE LTDA.
, com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5°, LXIX, da Constituição Federal, contra ato do
PRESIDENTE

DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGER/MT
, buscando a concessão da liminar para liberar o veículo de pacas QCS 6706, bem como para determinar ao Impetrado que se abstenha de apreender, reter, multar ou praticar qualquer ato que impeça a Impetrante de realizar o serviço da linha Cuiabá x Guarantã do Norte.

A Impetrante alega que é pessoa jurídica de direito privado, atuante no ramo de transporte terrestre de passageiros, e que, na consecução das suas atividades, teve um ônibus apreendido pelo Impetrando.

Consigna que possui permissão para prestar serviço de transporte na linha Cuiabá x Guarantã do Norte, mantida pelo Secretário de Estado de Infraestrutura, mas ainda não comunicada ao Impetrado, e que a manutenção da apreensão do veículo é ilegal e fere o seu direito líquido e certo, uma vez que extrapola a finalidade da constatação da infração, enquanto a cobrança de multa deve-se dar por meios próprios.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no. 12.016/09:

“Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

É cediço, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

Pois bem. Atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, tenho que restaram parcialmente configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão liminar.

Não obstante seja dever funcional do Agente verificar a normalidade no transporte de passageiros, não lhe é lícito apreender ou reter os ônibus por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito.

Acrescido a isso, buscar o recebimento de multa a partir de coação, apreendendo os ônibus, constitui ato arbitrário e ilegal, não tolerado pela melhor doutrina e atual jurisprudência, por existir procedimento próprio e adequado para a sua cobrança, que respeita os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse mesmo sentido, trago à baila, jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – VEÍCULO APREENDIDO EM FISCALIZAÇÃO DA AGER/MT – AUTUAÇÃO DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO DA MULTA – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO – SENTENÇA RATIFICADA.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que é ilegítimo ato de autoridade que condiciona a liberação de veículo retido por realizar transporte de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento de multa. Ademais, a não liberação do veículo representaria infligir dano contínuo à impetrante, uma vez que necessita do veículo para o desempenho de suas atividades habituais ou profissionais
. (ReeNec, 111986/2012, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 02/12/2013)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CO
NCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO NO TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – VEÍCULO APREENDIDO EM FISCALIZAÇÃO DA AGER/MT – AUTO DE INFRAÇÃO POR IMPOSIÇÃO DE MULTA E APREENSÃO – CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTA – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES HABITUAIS E PROFISSIONAIS – SENTENÇA RATIFICADA. A jurisprudência é firme no sentido de ser ilegal e abusivo o ato da autoridade, no caso a AGER/MT, que condiciona ao pagamento de multa a liberação de veículo apreendido em fiscalização – por realizar operação de serviço intermunicipal de transporte de passageiros em horário, itinerário ou seção, sem a devida autorização. Admite-se a apreensão do bem, desde que tenha o objetivo de apuração e de averiguação de prováveis irregularidades, de modo a não impedir o exercício das atividades habituais e profissionais da impetrante, devendo ser-lhe oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório.” (ReeNec, 18453/2012, DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/06/2012, Data da publicação no DJE 18/06/2012)

É importante destacar que na situação em análise, o responsável pela multa é identificável e conhecido, tendo o Impetrado o aparato próprio para fazer cumprir a exação fiscal, autuando o infrator, lavrando o termo próprio, buscando os caminhos subsequentes no sentido do cumprimento da obrigação. Com a lavratura do auto de infração, como na espécie, resta constituída a multa, tendo o Impetrado credor os meios administrativos e legais necessários para cobrar o suposto crédito, não podendo valer-se da apreensão para coagir a Impetrante a recolher os valores.

Ademais, destaco o posicionamento sumulado do Supremo Tribunal Federal acerca da ilegalidade do ato que restringe as atividades das empresas como meio de cobrança.

Súmula 70 - É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula 323 - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula 547 - Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

Por fim, vale consignar que a República Federativa do Brasil tem como fundamento expresso na Constituição Federal, art. 1o, “os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa”, de modo inobservar a pretensão da Imperante resultaria em tapar os olhos à base da nossa sociedade.

Contudo, no que tange ao pedido preventivo para determinar ao Impetrado de se abster de apreender, reter, multar ou praticar qualquer ato que impeça a Impetrante de realizar o serviço da linha Cuiabá x Guarantã do Norte, entendo ser imprescindível, pela cautela de praxe, aguardar as informações do Impetrado, uma vez que as condições de uso da mencionada linha pela Impetrante (precária) estão sujeitas à circunstâncias que envolvem terceiros, o que, com as informações do Impetrado tornarão mais robustas para a apreciação da pretensão.

Com esses fundamentos,
CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR
para o fim de determinar a imediata liberação do veículo de placas QCS 6706, sem a necessidade do recolhimento de multas e taxas.

Expeça-se mandado que deverá ser cumprido por oficial de Justiça Plantonista.

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender conveniente (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009.

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei no 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de março de 2019.

MARCIO A. GUEDES

Juiz de Direito da 2a Vara

Especializada da Fazenda Pública”

Com efeito, a reconsideração integral do ponto recorrido esvazia o objeto do agravo de instrumento, por exegese ou aplicação do art. 1.018, § 1o do CPC/15.

Assim, diante da análise do pedido de tutela de urgência pelo Juízo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020